Tribunal: TJDFT
Processo: 0726857-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – Bruno Freitas Alves –, deferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória reclamada pelo beneficiário, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar do qual necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado, beneficiário de seguro saúde, requerera cobertura enquanto vigente o período de carência, constante de cláusula expressa no contrato, a qual é desconsiderada apenas em casos de risco de morte, o que não seria o caso. Aduzira que, caso não seja o agravo recebido com efeito suspensivo, restará prejudicado o processo, em razão da possibilidade de o agravado realizar o procedimento às suas expensas de forma indevida, sem garantia de reembolso. Afirmara que o agravado estava ciente das cláusulas contratuais e dos prazos de carência, sendo a atribuição de efeito suspensivo medida necessária, pois não comprovada a urgência ou emergência no tratamento demandado pelo consumidor. Argumentara, de outra parte, ser indevido o arbitramento de multa diária, a qual não deve servir como meio de locupletamento ilícito do agravado. Ademais, seria patente a excessividade do valor fixado, o qual estaria dissociado de sua função primordial – de caráter coercitivo, inibidor, moralizador –, devendo ser suprimida ou ao menos minorada. Salientara que o efeito suspensivo se faz necessário, pois a tutela de urgência fora concedida mediante pedido diferente do apresentado na exordial, em caso em que a operadora não se recusara ou cometera qualquer ato ilícito. Requerera, alfim, o prequestionamento dos dispositivos legais que reputara violados. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pelo agravado – Bruno Freitas Alves –, deferira a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória reclamada pelo beneficiário, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar do qual necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, imediatamente, sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a autorizar e custear a internação em leito hospitalar da qual necessitara o agravado, mesmo não havendo sido cumprido o período de carência contratualmente estabelecido. Ademais, se as astreintes foram indevidamente arbitradas. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória pretendida pelo agravado encerra a antecipação de tutela postulada, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhada a natureza da tutela pretendida pelo agravado e deferida pelo decisório arrostado, do alinhado afere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pelo agravado, pois precisara se submeter a tratamento médico em ambiente hospitalar, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que o tratamento do qual necessitara decorrera de situação de urgência ou emergência de molde a afastar a condição suspensiva inerente ao cumprimento do prazo de carência contratado. E as regras contratuais e legais não podem ser ignoradas em razão da natureza da relação havida entre as partes. O relacionamento estabelecido entre o agravado e a operadora de plano qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica ante esse fato e diante da irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e o agravado, de seu turno, se enquadra como destinatário final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A despeito da natureza do relacionamento, a crise estabelecida entre eles deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação que mantêm, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Consignadas essas observações, conforme se infere dos elementos coligidos aos autos da ação principal, em consulta em ambiente de pronto socorro, na data de 26.06.2023, fora recomendada ao agravado internação para realizar controle álgico. É o que se infere do relatório para internação que ora se reproduz[2]: “Relatório para Internação QP: Dorsalgia há 30 dias HDA: Paciente refere que apresentou subitamente dorsalgia após atividade laboral. Relata atividade laboral consistindo em várias horas em posição estática. Evolui com contratura paravertebral. Dor cervical irradiada para MSD Nega parestesias em sela. Nega bexiga neurogênica. Nega outros sintomas associados no momento. Comorbidades: Nega. Histórico familiar: Sem queixas. Ao exame físico: Bom estado geral. Lúcido e orientado em tempo e espaço. Anictérico acianótico e afebril. FC:78 SpO2: 98% PA 120x80 Normal hemodinamicamente. Pupilas fotorreagentes e isocóricas. Motricidade e sensibilidade preservadas em todos os membros Reflexos miotáteis profundos preservados normais em MSE Reflexo lentificado MSD triciptal Cervicalgia irradiada a c6c7 direita Contratura paravertebral (...) HD: cervicalgia com componente dermatomo c6c7 Conduta: Explicado possíveis consequências relacionadas a dorsalgia aguda como cronificação dessa. Orientada sobre medidas protetivas para melhora e evitar novas crises. Paciente informa compreendes as informações prestadas. Indicado internação para controle álgico. Analgesia Investigação familiar corrobora informações prestadas”. Nota-se do relatório médico colacionado que a internação não fora prescrita em caráter de emergência, mas em razão de dorsalgia que acometera o agravado. Deve ser frisado que não se constata do relatado descrição de intercorrências hábeis a ensejarem a ilação de que tratava-se de internação ou tratamento a ser realizado em situação de emergência, ou seja, em situação em que o agravado estava sob risco imediato de vida ou de experimentar lesões irreparáveis (Lei no 9.656/98, art. 35-C, I). Ou seja, não obstante a enfermidade que afligira o agravado, o fato é que não padecera de situação clínica passível de implicar-lhe risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis. Diante desse quadro, inviável debitar-se à agravante a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas à internação prescrita ao agravado, tendo em vista que, em análise perfunctória, ainda não se aperfeiçoara o período de carência contratual. Consoante relatado, embora não tenha sido o contrato de plano de saúde que beneficia o agravado acostado aos autos, da documentação por ele exibida afere-se que existem vigentes dois prazos de carência: 08/08/2023 e 06/12/2023[3]. Por outro lado, no regulamento do plano acostado aos autos constara expressamente que, excetuadas as situações de urgência e emergência, as coberturas para internação estavam sujeitas ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, confira-se[4]: “c) Grupo de carência 2: 180 (cento e oitenta) dias para internações hospitalares, ultrassonografias com Doppler, ultrassonografias coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, “tilt tests” e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear (mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes;” A seu turno, a internação do agravado fora solicitada na data de 26.06.2023[5], ou seja, antes, pois, do transcurso do prazo contratual de carência. E a situação clínica do consumidor, frise-se, conquanto demandasse internação, não se qualificava como situação de emergência na dicção legal. Certamente, o quadro clínico apresentado pelo agravado não implicava risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis, tanto que o relatório transcrito nada dispusera sob essa apreensão (Lei n.9.656/98, art. 35-C, I). Inviável, pois, que seja afastada a carência contratada em compasso com o legalmente autorizado. C om efeito, a legislação aplicável aos planos de saúde é inequívoca quanto à admissibilidade da estipulação de períodos de carência durante os quais a operadora não estará obrigada a autorizar a realização dos procedimentos cobertos pelo contrato. É o que se pode verificar com a simples leitura do artigo 16 da Lei no 9.656/98, a qual exige somente que os períodos de carência sejam expressa e claramente previstos no contrato de forma a não haver dúvidas por parte dos consumidores: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: I - as condições de admissão; II - o início da vigência; III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;...” Além disso, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS é clara quanto à admissibilidade da estipulação de cobertura parcial temporária, durante a qual é admitida a suspensão da cobertura assistência. Confira-se: “Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT.” Outrossim, a necessidade da observância do período de carência nos planos hospitalares fora prevista no artigo 19 da mencionada Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: I - internação hospitalar, em todos as suas modalidades, em número ilimitado de dias; (...) V - consultas, sessões ou avaliações por outros profissionais de saúde, de forma ilimitada durante o período de internação hospitalar, quando indicado pelo médico ou odontólogo assistente, obedecidos os seguintes critérios: a) que seja dentro do escopo de atuação dos profissionais de saúde indicados e em conformidade com a legislação específica sobre as profissões de saúde e a regulamentação dos respectivos conselhos profissionais; e b) que, no caso de ser necessária à realização de procedimentos, estes constem do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido por esta Resolução Normativa.” Desses normativos extrai-se que é válida a cláusula contratual que estabelecera a sujeição da cobertura de internação ao prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da contratação do plano, a qual fora claramente explicitada por ocasião da assinatura do contrato, notadamente quando ausente a emergência na internação demandada. Dessa forma, apurando-se a validade da submissão do agravado aos prazos de carência previstos no contrato, e que fora prévia e claramente informado sobre sua existência, inexiste razão para se escusar de sua observância. O que emerge dessas constatações, ao menos nessa análise perfunctória, é que o agravado não cumprira o prazo de carência previsto no contrato firmado, olvidando-se dos postulados do princípio da pacta sunt servanda, inviabilizando, assim, a aplicação ao caso do disposto no art. 35-C da Lei no. 9.656/9815[6]. Deve ser registrado que, conquanto conste do relatório médico assertiva positivando tratar-se de internação hospitalar, não se pode olvidar que não fora evidenciada qualquer situação de emergência, quiçá, urgência. Fica patente, pois, que o aduzido pelo agravado não passara de alegações desprovidas de lastro a fim de alforriar-se das disposições contratuais. Aliás, há que ser acentuado, por oportuno, que as cláusulas contratuais que preveem prazos de carência têm por finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de plano de saúde. É que, em suma, o contrato de plano de saúde é de natureza bilateral, comutativa e pautado por critérios atuariais de forma a ser viabilizado o fundamento do plano. As coberturas oferecidas são, pois, fomentadas pelas mensalidades vertidas pelos consumidores aderentes e pelo contratado, que, de qualquer sorte, deve guardar subserviência à regulação normativa pertinente. Inviável, assim, que, em desconformidade com o autorizado, o plano seja contratado e, sem cumprimento do prazo de carência, haja demanda e fruição das coberturas se não se tratam de atendimentos de urgência ou emergência. Nesse sentido, já decidira esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO A TERMO. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Em se tratando de cláusula expressa, clara ao entendimento do consumidor e livremente pactuada, a jurisprudência considera lícita a fixação de prazo de carência em contrato de plano de saúde, em conformidade com o disposto no artigo 12, inciso V, alíneas a, b e c da Lei no 9.656/98. 3. Tratando-se de parto a termo, sem qualquer demonstração de situação de urgência/emergência, prevalece hígida a cláusula de carência contratual. 4. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Ausente um desses pressupostos, incabível a compensação por danos morais. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1390873, 07079315020198070010, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INTERNAÇÃO. PARTO. CESARIANA. PRAZO DE CARÊNCIA. VIGÊNCIA. PROVAS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Afasta-se a abusividade da negativa de internação e realização de cirurgia cesariana pela operadora de saúde dentro do prazo de carência, quando não comprovada a situação emergencial (CPC, art. 373, I). 3. A ausência de ato ilícito impede a condenação ao pagamento de indenização decorrente de danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1370444, 07197194820208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE ANESTESIOLOGISTA. DEVIDOS. 1. Cabe a paciente responder pelos honorários de anestesista quando a cirurgia cesariana a que se submeteu não era coberta pelo plano de saúde, porque não cumprido o prazo de carência, não tendo sido o procedimento de urgência ou emergência. 2. Recurso desprovido. (Acórdão no 644573, 20060111349197APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2012, Publicado no DJE: 10/01/2013. Pág.: 381) Assim, diante da ausência de demonstração de que a internação almejada era necessária em caráter emergencial ou urgente, tem-se que o período de carência não pode, in casu, ser afastado. Ao contrário, em não se tratando de tratamento emergencial, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. E tratamento de dorsalgia, como no caso, não pode ser apreendido como atendimento de urgência ou emergência se não subsiste nenhuma intercorrência extraordinária. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pelo agravado, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, na parte em que concedera a tutela provisória almejada pelo agravado, até a resolução deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 163329104 - Pág. 21 (fl. 20) – ação principal. [3] - ID Num. 163329095 - Pág. 1 (fl. 17) da ação principal. [4] - ID Num. 48671794 - Pág. 18 (fl. 53). [5] - ID 163329104 (fl. 19) – ação principal. [6] - Art. 35-C. “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)